Tribunal: TJBA
Processo: 0001718-21.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001718-21.2010.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: JOAO SERAFIM DE CARVALHO e outros Advogado(s): G PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – A extinção do processo por abandono pressupõe a inércia da parte autora por prazo superior a 30 (trinta) dias e a subsequente intimação pessoal para suprir a falta, a teor do art. 485, III e § 1º, do CPC. II – A intimação via domicílio judicial eletrônico satisfaz o requisito da intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e Resolução nº 455/2022 do CNJ, sendo válida para constituir em mora a instituição financeira. III – Afasta-se a aplicação da Súmula 240 do STJ quando a parte acionada, citada por edital, é representada por Curador Especial, ante a inexistência de advogado constituído pelo mesmo para manifestar interesse no prosseguimento do feito. IV – Demonstrada a regular intimação pessoal da parte acionante e o transcurso do prazo in albis, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, em observância ao princípio da razoável duração do processo. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0001718-21.2010.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e como Apelados JOÃO SERAFIM DE CARVALHO ME e SÔNIA MARIA DA SILVA CARVALHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA